Tribunal: TJPA
Processo: 0808489-76.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11842 - Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808489-76.2021.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. CEAF – GRUPO 1A. TEMA 1.234/STF E SÚMULA VINCULANTE 60. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação e à Remessa Necessária para reformar sentença que determinava o fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetil 500 mg, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para inclusão da União no polo passivo, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC.

2. A decisão agravada reconheceu que o fármaco integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), tendo sido incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE/MS nº 46/2022, atraindo a incidência do Tema 1.234 do STF e da Súmula Vinculante nº 60.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, nas demandas que visam ao fornecimento de medicamento incorporado ao SUS e classificado no Grupo 1A do CEAF, é obrigatória a inclusão da União no polo passivo, com deslocamento da competência para a Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, mas assentou que o cumprimento da obrigação deve observar as regras de repartição de competências do SUS.

5. No Tema 1.234 da Repercussão Geral, o STF fixou critérios objetivos quanto à legitimidade passiva e à competência jurisdicional, estabelecendo que, para medicamentos do Grupo 1A do CEAF, a União deve integrar o polo passivo, com competência da Justiça Federal.

6. A Súmula Vinculante nº 60 impõe a observância dos fluxos administrativos e judiciais definidos no referido Tema.

7. A ausência da União configura vício na formação do polo passivo, matéria de ordem pública, impondo a intimação da parte autora para promover a citação do litisconsorte necessário, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC.

8. Inexistência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, admitindo-se a manutenção de seus fundamentos, conforme entendimento consolidado do STJ acerca do art. 1.021, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Nas demandas que visam ao fornecimento de medicamento incorporado ao SUS e classificado no Grupo 1A do CEAF, é obrigatória a inclusão da União no polo passivo, nos termos do Tema 1.234 do STF e da Súmula Vinculante nº 60. 2. A inobservância da formação do litisconsórcio passivo necessário constitui matéria de ordem pública e impõe a regularização do polo passivo, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 115, parágrafo único, 485, VI e §3º, 1.021; Portaria SCTIE/MS nº 46/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, Tema 1.234 da Repercussão Geral; Súmula Vinculante nº 60/STF.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da decisão monocrática proferida por este Relator (ID 24142570) que, ao conhecer da Apelação do Estado do Pará e da Remessa Necessária, deu-lhes provimento para reformar integralmente a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a parte autora promovesse a citação de todos os litisconsortes necessários, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC.

Na decisão agravada consignou-se que o medicamento Micofenolato de Mofetil 500 mg pertence ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), tendo sido incorporado ao SUS por meio da Portaria SCTIE/MS nº 46/2022, circunstância que atrai a aplicação do Tema 1.234 do STF e da Súmula Vinculante nº 60, impondo a inclusão da União no polo passivo e a observância da competência da Justiça Federal.

Sustenta o agravante, em síntese, que: a) há responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo; b) o Tema 793 do STF não teria afastado a solidariedade ampla; c) a modulação de efeitos do Tema 1.234 afastaria a alteração de competência em processos ajuizados antes da publicação do acórdão; d) subsidiariamente, caso mantida a necessidade de inclusão da União, os autos deveriam ser remetidos diretamente à Justiça Federal, preservando-se a tutela concedida.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 26646790).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante pretende afastar a determinação de inclusão da União no polo passivo da demanda que objetiva o fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetil 500 mg, ao argumento de que a responsabilidade dos entes federativos é solidária e facultativa.

A despeito da insurgência, verifico que o Agravo Interno reproduz, em essência, os argumentos já examinados na decisão agravada, não trazendo fundamentos aptos a infirmar suas conclusões.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178), reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde. Todavia, a própria Suprema Corte assentou que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, assegurando posterior ressarcimento.

Portanto, a solidariedade não é absoluta nem desconsidera o modelo constitucional de descentralização e hierarquização.

Registre-se que no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral, o STF fixou critérios objetivos quanto: à legitimidade passiva; à competência judicial; ao fluxo de custeio e ressarcimento; à observância obrigatória dos acordos interfederativos homologados.

Ademais, a Súmula Vinculante nº 60 consolidou o entendimento de que os pedidos judiciais devem observar os fluxos definidos no Tema 1.234.

No caso concreto, a decisão monocrática registrou que o medicamento pleiteado foi incorporado ao SUS e integra o Grupo 1A do CEAF, sendo que o Anexo I do Tema 1.234 estabelece que, para medicamentos do Grupo 1A, a União deve compor o polo passivo, com competência da Justiça Federal.

Com efeito, o Micofenolato de Mofetil foi incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE/MS nº 46/2022, de modo que se trata de medicamento incorporado, não sendo hipótese de fármaco não incorporado ou meramente off-label.

Assim, a controvérsia não se rege pelo regime aplicável aos medicamentos não incorporados, mas pelo fluxo específico do CEAF – Grupo 1A.

Impende salientar que a formação adequada do polo passivo constitui matéria de ordem pública (art. 485, VI e §3º, CPC), e que, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC, deve o autor ser intimado para promover a citação dos litisconsortes necessários, sob pena de extinção do processo.

A ausência da União, diante da regra vinculante fixada pelo STF, compromete a legitimidade passiva e impõe a regularização da relação processual.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Destarte, entendo que todas as questões levantadas pelos agravantes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 03/03/2026